Tribunal: TJPA
Processo: 0801896-33.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801896-33.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: LIZETE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801896-33.2019.8.14.0028.

COMARCA
: MARABÁ.

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

AGRAVADO
: LIZETE ALVES DA SILVA.

ADVOGADA
: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA nº 22.135.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0801896-33.2019.8.14.0028.

COMARCA
: MARABÁ.

AGRAVANTE
: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA
: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA nº 28.181-A.

AGRAVADO
: LIZETE ALVES DA SILVA.

ADVOGADA
: FABIO CARVALHO SILVA - OAB/PA nº 22.135.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7537906 – Pág.01/05
, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto, confirmando a sentença julgou procedentes os pedidos autorais, e declarou inexistente o débito referente ao contrato nº 542312362; condenou o réu

a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; e, a restituição em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais
, que lhe move
LIZETE ALVES DA SILVA
.

Em
razões

de

Agravo Interno
às
fls. ID 7784123 – Pág.01/08
,

pugna o agravante pelo provimento do recurso, vez que seria necessária a apreciação das razões pelo colegiado. O recorrente sustenta a nulidade da sentença para reabertura da fase instrutória, a regularidade na contratação; a inexistência de dano material; e, a inexistência de má-fé capaz de gerar a condenação em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, nos termos da Certidão de
fls. ID 8300723 – Pág.01
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sem delongas, verifico que o Agravante sustenta no recurso de Agravo Interno, que haveria nulidade na sentença, ensejando reabertura da fase instrutória; a regularidade na contratação, logo, inexistente dano material ou moral indenizável. Ainda aduz, que não restou configurada má-fé capaz de gerar a condenação em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual postula pela minoração do
quantum
condenatório para forma simples.

Pois bem. Verifico da análise dos documentos acostados aos autos, que o empréstimo consignado ora combatido pela apelada/autora, é no valor de R$ 449,84 (quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais no montante de R$ 13,81 (treze reais e oitenta e um centavos).

De outro lado, não se desincumbiu o apelante de provar a veracidade do empréstimo, na medida em que não trouxe aos autos qualquer documento referente ao contrato que reputa verdadeiro e consensual. No intuito de sustentar a regularidade da referida operação, apenas reproduziu cédula de crédito bancária assinada a rogo, na qual consta a apelada como emitente/devedora (fls.ID 3558092 – Pág.01/04).

Portanto, a cobrança configura-se indevida, ante a inexistência de comprovação por parte da instituição financeira cobradora, de regularidade da contratação de empréstimo pela apelada.

Nesse sentido, válido transcrever trecho da Decisão Monocrática ora agravada,
in verbis
(fls. ID 7537906 – Pág.01/05):

“Sem delongas, analisando os documentos de ids. 3558092 – págs. 1/6, 3558093, não resta outra conclusão acerca da veracidade das alegações da autora, acerca da fraude bancária de que foi vítima.

Como bem salientado pelo juízo a quo, o Réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 14, §3º, do CDC), posto que embora tenha juntado a cédula de crédito bancário, constata-se que a forma de liberação do recurso do crédito deve ser em conta corrente na conta da autora, ora recorrida.

Porém, percebe-se que o pagamento foi realizado em conta diversa da que a recorrida recebe seu benefício previdenciário, conforme se vê dos documentos de ids. 13406615, 13406613, o que reflete a incerteza da percepção do crédito dito como contratado pela recorrida, assim como viola disposição contida no art. 22 da Instrução Normativa n.º 28/2008 do INSS, como muito bem esclarecido na sentença atacada.

Com efeito, saliento que o Réu, em nenhum momento, comprovou a licitude da operação impugnada pela Autora, nem mesmo conseguiu demonstrar que, de fato, o crédito do empréstimo tenha sido revertido a seu favor.

Acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (súmula nº 479/STJ), assim já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUALCIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."(STJ - AgInt no AREsp 820846 / MA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 02/10/2017).

Dessarte, revendo os autos, verifica-se que não se tratou de apenas um desconto indevido, mas sim de vários, fatos estes que levaram a parte apelada a buscar o amparo da justiça. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA INDEVIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - CONTRATO NULO - DANO MORAL CARACTERIZADO - RESTITUIÇÃO EM

DOBRO DA PARCELA COBRADA INDEVIDAMENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Merece rejeição a preliminar de deserção suscitada em sede de contrarrazões pela apelada, uma vez que o preparo do recurso de apelação observou o valor estipulado pelo sistema de arrecadação deste Tribunal. 2. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC. 3. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentada, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. 4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido. (Apelação nº 0001262-22.2013.8.14.0015. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). Grifei

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA

APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO. PRIVAÇÃO DE PARTE SIGNIFICATIVA

DOS PROVENTOS DA REQUERENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. ESTORNO REALIZADO RELATIVO APENAS UMA DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$2.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006754154, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 05/05/2017).

Portanto, o caso em exame não se enquadra nas características de um mero aborrecimento, e sim num abalo suportado pela recorrida, considerando o fato de ter sido compelida a arcar com prestações mensais referente a empréstimo que não contratou.

Ademais, até mesmo em razão de ter havido a inversão do ônus da prova pelo juízo a quo, deveria o Réu ter se desincumbido de tal ônus, demonstrado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrente, fato este que não ocorreu. Deste modo, entendo que a Recorrente faz jus a reparação pelos danos morais suportados.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela Autora e, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor dos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido integralmente consoante disposição contida na sentença ora guerreada, pois tal importe melhor se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que deve contém a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

No que concerne aos danos materiais, destaco que tal matéria não fora impugnada especificamente pelo Recorrente, razão pela qual, pelo princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
, deve permanecer inalterado os termos da sentença que imputaram ao Réu a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente (R$-1.657,20).

Por fim, deixo de conhecer a discussão trazida no apelo referente a ao pedido de compensação/abatimento do valor creditado sobre o montante condenatório, por ser inovação recursal, em que nenhum momento tal matéria foi discutida durante a instrução processual.

ASSIM, ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.”.

Assim, no que concerne aos danos materiais e nulidade da sentença, pontua-se inclusive que não fora impugnada especificamente em apelação, razão pela qual, pelo princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, permanecem inalterados os termos da sentença que imputaram ao Réu a obrigação de restituir em dobro a quantia cobrada indevidamente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. ID 7784123 – Pág.01/08
, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da parte ré, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022